Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739214-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZABETH CRISTINA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que o réu (Distrito Federal) forneça consulta em Remautologia - Geral, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Logo, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Sustenta a recorrente que recebeu a classificação amarelo-urgente, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Alega que já espera pela consulta há mais de 154 (dias), período irrazoável. Acrescenta que a procedência do pedido sem a fixação do prazo para cumprimento equivale ao julgamento improcedente do mesmo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, a consulta em Reumatologia - Geral. Contrarrazões apresentadas no ID. 51358771. É o breve relato. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas processuais e recursais sem prejuízo do próprio sustento e o da sua família (documentos de Ids. 51569720, 51569721, 51569722, 51569723 e 51358752). De início, observa-se que não passou desapercebido que alguns trechos das razões recursais foram escritos em inglês e em espanhol, sem a correta observância ao art. 192 do CPC/15, que determina o uso obrigatório da língua portuguesa em todos os atos e termos do processo. Porém, essa inobservância da forma do ato não prejudica a análise do documento, uma vez que expõe seus argumentos de maneira clara ao longo de 39 (trinta e nove) páginas. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação Nesse mesmo sentido, o art. 300 do CPC/15 prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Conforme relatório médico juntado em anexo à petição inicial de 06/07/2023, a paciente possui doença mista do tecido conjuntivo e necessita de consulta com reumatologia. Porém, o médico atesta que a providência não é urgente, pois a paciente apresenta estabilidade clínica, apesar de falta de acompanhamento com especialista (ID 51358756 - Pág. 5). Ante o parecer médico, resta ausente o requisito do periculum in mora. Ausentes também os requisitos da tutela de evidência previstos no art. 311, inc. IV do CPC/15. As situações jurídico-processuais tipificadas no art. 311 pressupõem um altíssimo grau de probabilidade de procedência da pretensão do requerente. No caso, eventual pronunciamento neste momento acerca do direito da recorrente à fixação do prazo para cumprimento da ordem judicial esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência dos requisitos legais. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Relator